Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705934-49.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO PABLO FERREIRA CARNEIRO APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Intime-se o apelante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC), a considerar que foi negado provimento ao Agravo de Instrumento n.o 0722682-62.2025.8.07.0000 – Acórdão n.o 2034143 – , no qual o recorrente pleiteava o benefício da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)